Tribunal: STF
Processo: HC 271344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo Felipe Carvalho Trauzola, advogado, em 24.4.2026, em benefício de Marcos Mauricio Francisco dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.085.949/AL.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 3.10.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Largo, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. O Ministério Público requereu ao Tribunal de Justiça de Alagoas a extensão ao paciente dos efeitos de decisão de desaforamento deferida aos corréus. Em 4.9.2025, a Câmara Criminal deferiu o pedido de desaforamento, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR. RECEIO QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E SEGURANÇA DAS PARTES. DEFERIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Pedido formulado pelo Ministério Público para estender os efeitos de decisão de desaforamento, anteriormente deferida em favor de corréu, ao acusado Marcos Maurício Francisco dos Santos, com remessa dos autos à 8ª Vara Criminal da Capital. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias concretas do caso, deve ser estendida ao acusado a decisão de desaforamento já deferida a corréu, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal. 
III. Razões de decidir 
3. O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento do julgamento do júri quando houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança do acusado. 
4. A repercussão social do caso, que envolveu vítima de grande notoriedade política e social, suscita prévia formação de opinião da população local acerca da autoria delitiva, comprometendo a isenção do conselho de sentença. 
5. O delito envolve, em tese, agentes e ex-agentes de segurança pública, circunstância que agrava o risco de intimidação ou represália aos jurados, comprometendo o ambiente de julgamento. 
IV. Dispositivo 
6. Pedido procedente” (fl. 1, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.085.949/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2026, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.

5. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a determinação de desaforamento.

Afirma que “a decisão afronta diretamente o princípio do juiz natural, garantia fundamental do acusado, ao afastar a competência da comarca onde ocorreram os fatos sem a devida demonstração de necessidade. A simples alegação de repercussão social do caso ou de eventual clamor público, desacompanhada de provas efetivas de prejuízo à imparcialidade dos jurados, não é suficiente para legitimar o deslocamento da competência, sob pena de se banalizar o instituto do desaforamento” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “o fato de o crime ter ocorrido supostamente em contexto político, não justifica, por si só, qualquer dúvida quanto à imparcialidade do julgamento. Tal argumento não pode ser generalizado a ponto de fulminar a competência constitucional do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Largo, sob pena de esvaziamento da própria jurisdição local” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “inexiste qualquer prova ou mesmo indício de que Marcos Maurício exerça influência local relevante, que esteja envolvido com lideranças políticas ou que tenha sido alvo de campanhas midiáticas negativas. Também não há elementos que indiquem como sua presença na Comarca de Rio Largo comprometeria a imparcialidade dos jurados ou colocaria em risco a segurança do julgamento. Ao contrário, o acusado permanece inserido no contexto local de forma discreta e sem protagonismo, não existindo fato público ou notório que legitime a medida excepcional do desaforamento. Reiterar o deslocamento da competência com base em meras ilações de que o crime foi cometido em contexto político fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da individualização da jurisdição” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) O conhecimento do presente habeas corpus, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea ‘i’, da Constituição Federal, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, diante do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; 
b) A concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual determinou o desaforamento do julgamento, a fim de obstar a realização do Tribunal do Júri marcado para o dia 20/07/2026 em comarca diversa da originária até o julgamento definitivo deste writ; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ilegalidade do desaforamento deferido, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea, em violação ao art. 427 do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural; 
d) A consequente anulação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, determinando-se o retorno do feito à Comarca de Rio Largo/AL, a fim de que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja realizado perante o juízo natural da causa;
e) Por fim, requer-se a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, nos termos legais, e, após, seja o presente writ levado a julgamento, com a concessão definitiva da ordem em favor do paciente” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.085.949/AL.
Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 15.4.2026.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, ao deferir o pedido de desaforamento, o Tribunal de Justiça de Alagoas afirmou:
“9. In casu, a arguição do incidente processual foi formulada pelo Ministério Público que teme pela parcialidade dos jurados e pela segurança do recinto em que ocorrerá a sessão plenária. 
10. Analisando detidamente os argumentos, vislumbra-se que a imparcialidade do júri encontra-se comprometida na medida em que presentes elementos concretos que demonstram possíveis interferências em relação aos jurados. Trata-se de situação fática que ganhou grande repercussão no município e gerou discussões a respeito da autoria delitiva, envolvendo autoridades e agentes de segurança pública. 
11. Oportuno registrar, ainda, que esta Corte decidiu pela necessidade de alteração de competência a fim de garantir a isenção do conselho de sentença em relação a outros acusados do mesmo processo:
PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. RECEIO QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUÍDO POR UM DOS RÉUS E CORROBORADO PELO JUÍZO A QUO. PROVAS DE QUE A REPERCUSSÃO SOCIAL DO DELITO, QUE VITIMOU PESSOA DE GRANDE RENOME NA LOCALIDADE, PODE INFLUENCIAR NA ISENÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDADO RECEIO QUANTO À SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS. DEMONSTRADA A VIABILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO. UNANIMIDADE. I - Cumpre esclarecer que, em crimes dolosos contra a vida, o art. 70 do Código de Processo Penal dispõe que ‘a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’. Portanto, em regra, o réu deve ser julgado por seus pares, no distrito da culpa (ubi facinus perpetravit, ibi poena reddita). Por outro lado, a lei processual possibilita o desaforamento do julgamento para Comarca diversa, excepcionalmente, quando houver interesse de ordem pública, dúvida quanto à segurança do réu ou receio em relação à imparcialidade do Júri, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal. II - Esclareça-se que, no presente caso, a arguição do incidente processual foi provocada por um dos acusados, ao perceber que a imparcialidade do Conselho de Sentença poderia estar prejudicada, bem como a sua segurança pessoal. De fato, assiste razão ao requerente. Não se pode descurar que K. M. de O., antes de ser vitimado, já havia denunciado inúmeros ilícitos, supostamente cometidos por autoridades políticas, o que fez com que ganhasse grande projeção social, notadamente na cidade de Rio Largo, local do seu domicílio, onde foi assassinado. Tendo isso em vista, a morte da vítima ganhou grande repercussão nos meios de comunicação e nas mídias sociais, com ampla divulgação, incitando debates, inclusive, quanto aos supostos mandantes. Logo, em virtude desse contexto político e social, não há dúvidas de que a própria população de Rio Largo já possui uma opinião prévia sobre o crime e os possíveis culpados, o que, por certo, não condiz com a imparcialidade esperada para o julgamento. Não se pode perder de vista, ademais, que o delito envolveu, em tese, agentes e ex-agentes de segurança pública, o que pode gerar insegurança e medo de represália no possível corpo de jurados daquela cidade. III - Deve-se perquirir, ainda, se o fórum em que será realizado o julgamento possui estrutura adequada para resguardar a segurança e integridade física de todos, sobretudo dos acusados e de seus defensores. Contudo, nesse aspecto, conforme reconhecido pela própria magistrada, o fórum de Rio Largo não dispõe do aparato necessário para um julgamento desse porte. Destaque-se que a opinião do magistrado singular possui relevante papel, já que se encontra mais próximo aos fatos. Precedentes do STJ. IV - A tutela da vida e da liberdade exigem um ambiente propício a um julgamento justo, sem que haja contaminação da imparcialidade dos jurados ou da ordem pública, bem como demandam um ambiente que resguarde a integridade física do público, o que não pode ser garantido caso o julgamento do caso em debate permaneça em Rio Largo. Parecer da PGJ nessa linha. V – Pedido de desaforamento procedente. Decisão unânime.
12. Como bem ressaltou o relator acima:
‘Ora, não se pode descurar que Kleber Malaquias de Oliveira, antes de ser vitimado, já havia denunciado inúmeros ilícitos, supostamente cometidos por autoridades políticas, o que fez com que ganhasse grande projeção social, notadamente na cidade de Rio Largo, local do seu domicílio, onde foi assassinado. (…) 
Tendo isso em vista, a morte da vítima ganhou grande repercussão nos meios de comunicação e nas mídias sociais, com ampla divulgação, incitando debates, inclusive, quanto aos supostos mandantes. Logo, em virtude desse contexto político e social, não há dúvidas de que a própria população de Rio Largo já possui uma opinião prévia sobre o crime e os possíveis culpados, o que, por certo, não condiz com a imparcialidade esperada para o julgamento. 
Não se pode perder de vista, ademais, que o delito envolveu, em tese, agentes e ex-agentes de segurança pública, o que pode gerar insegurança e medo de represália no possível corpo de jurados daquela cidade.’
13. Assim, resta caracterizada uma das hipóteses do art. 427 do CPP, qual seja, dúvida sobre a imparcialidade do Júri, autorizando o desaforamento do julgamento. 
14. Ademais, há de se reconhecer que a opinião da própria Magistrada atuante na Vara é no sentido de que a medida é indispensável para se garantir a imparcialidade na apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença e a segurança das partes envolvidas, inclusive dos réus. Outrossim, a Procuradoria Geral de Justiça se posicionou no mesmo sentido. 
15. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o preenchimento dos requisitos do art. 427, encaminho o meu voto no sentido de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público” (fls. 4-6, e-doc. 7).

10. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, manteve essa decisão com os seguintes fundamentos:
“Conforme preceituam os artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, a competência será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 
Ocorre que, em se tratando dos crimes de competência do Tribunal do Júri, poderá haver a alteração dessa competência inicialmente fixada, ou seja, uma derrogação para outra comarca da mesma região (desaforamento), com previsão nos artigos 427 e 428 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.689/2008) que, respectivamente, preceituam:
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 
Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público requereu o desaforamento ao argumento de que há manifesto comprometimento da imparcialidade do Júri da Comarca de Rio Largo-AL e pela segurança do recinto em que ocorrerá a sessão plenária. 
Na origem, o acórdão atacado assentou a presença da hipótese prevista no art. 427 do CPP, ao argumento de que se trata de situação fática que ganhou grande repercussão no município, pois envolve autoridades e agentes de segurança pública em contexto político. Destacou, ainda, que a Magistrada se manifestou no sentido de que ‘a medida é indispensável para se garantir a imparcialidade na apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença e a segurança das partes envolvidas, inclusive dos réus’. 
Assim, verifica-se que no caso, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, nos termos do art. 427 do CPP, justificando-se o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa. 
Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: (...)
Convém registrar ainda que o STJ possui julgados no sentido de que ‘a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão’ (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019). 
Ilustrativamente, cito, ainda: (...)
Ademais, para rever o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que restaram comprovados os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que se sabe, inviável nesta via eleita (AgRg no HC 654.613/RJ, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 e HC 492.964/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020). 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-8, e-doc. 6).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a fixação dos fatos indicadores da necessidade de deslocar-se a feitura do júri – desaforamento – é feita segundo a óptica daqueles que, no local vivenciem o clima reinante” (Habeas Corpus n. 69.311, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 25.9.1992), não sendo necessária a certeza quanto à imparcialidade, mas apenas “dúvida fundada” (Habeas Corpus n. 58.271, Relator o Ministro Cunha Peixoto, DJ 20.2.1981, e Habeas Corpus n. 45.824, Relator o Ministro Thompson Flores, DJ 29.11.1968).
Na espécie, o Tribunal estadual assentou “a presença da hipótese prevista no art. 427 do CPP, ao argumento de que se trata de situação fática que ganhou grande repercussão no município, pois envolve autoridades e agentes de segurança pública em contexto político. Destacou, ainda, que a Magistrada se manifestou no sentido de que ‘a medida é indispensável para se garantir a imparcialidade na apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença e a segurança das partes envolvidas, inclusive dos réus’”.

A conclusão das instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “Demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação a isenção e imparcialidade dos jurados no local, revela-se cabível o acolhimento de pedido de desaforamento” (RHC n. 117.846, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).

12. O Tribunal de Justiça de Alagoas julgou haver acervo probatório suficiente a conduzir ao desaforamento da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, pelo que a pretendida cassação do acórdão do Tribunal estadual, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 
2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.320.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora